Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-87.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. COVID. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ. PRISÃO PREVENTIVA REFERENTE À CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. RECURSO DESPROVIDO
1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. A Recomendação n. 62, de 17-março-2020, do Conselho Nacional de Justiça, preceitua orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias, (artigo 4o, inciso I, alínea “c”, primeira parte) ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, “c”, última parte) e, ainda, a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva (artigo 4o, inciso III).
3. Tratando-se de imputação de delito de porte ilegal de arma de fogo, datado de 2019, praticado sem violência e grave ameaça e aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento, a medida extrema (prisão preventiva) mostra-se desarrazoada, mormente no atual contexto de pandemia de coronavírus (COVID 19), que exige sejam reconsideradas as prisões preventivas relacionadas a crimes sem violência ou grave ameaça, e excepcionalidade de novas prisões.
4. Recurso desprovido.